Tribunal: TJSP
Processo: 1057712-10.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – TEMA 1057 STF - Ação julgada procedente para reconhecer o direito do autor, guarda civil municipal, à aposentadoria especial - ARE no 1.215.727/SP, Tema no 1057, STF, no qual se firmou a tese de que "Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – TEMA 1057 STF - Ação julgada procedente para reconhecer o direito do autor, guarda civil municipal, à aposentadoria especial - ARE no 1.215.727/SP, Tema no 1057, STF, no qual se firmou a tese de que "Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4o, inc. II, da Constituição Federal" - Adequação do acórdão ao entendimento do STF, consolidado em regime de repercussão geral - Acórdão reformado, nos termos do voto, para negar provimento ao recurso de apelação do autor e manter a improcedência da ação.